Tribunal: TJSP
Processo: 1003513-06.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança de diferença de indenização.
O perito, ao examinar o autor e a documentação acostada aos autos, analisou a sequela deixada pelo acidente de acordo com os critérios estabelecidos pela legislação do DPVAT. A impugnação ao laudo apresentada pelo requerente não apresenta argumentos e documentos consistentes para infirmar as conclusões alcançadas pelo

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança de diferença de indenização.
O perito, ao examinar o autor e a documentação acostada aos autos, analisou a sequela deixada pelo acidente de acordo com os critérios estabelecidos pela legislação do DPVAT. A impugnação ao laudo apresentada pelo requerente não apresenta argumentos e documentos consistentes para infirmar as conclusões alcançadas pelo especialista, expressando unicamente o descontentamento do autor com o resultado do exame, contrário às suas pretensões. Cerceamento de defesa não configurado.
Não estando caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC, é incabível a condenação da ré às penas previstas ao litigante de má-fé.
Recurso do autor improvido, provido o recurso da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000013997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003513-06.2018.8.26.0526,
da
Comarca
de
Salto,
em
que
é
apelante/apelado WALMIR SILVA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante
SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS
DO
SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso do autor, provido o do réu. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003513-06.2018.8.26.0526 -Voto no 35.352
2
Comarca: SALTO – 3a VARA CÍVEL.
Aptes/Apdos: WALMIR SILVA BARBOSA (JG); SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
VOTO No 35.352
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança de
diferença de indenização.
O perito, ao examinar o autor e a documentação
acostada aos autos, analisou a sequela deixada
pelo acidente de acordo com os critérios estabelecidos pela legislação do DPVAT. A
impugnação ao laudo apresentada pelo requerente
não apresenta argumentos e documentos consistentes para infirmar as conclusões alcançadas pelo especialista, expressando
unicamente o descontentamento do autor com o
resultado do exame, contrário às suas pretensões.
Cerceamento de defesa não configurado.
Não estando caracterizada nenhuma das hipóteses
previstas no art. 80, do CPC, é incabível a
condenação da ré às penas previstas ao litigante
de má-fé.
Recurso do autor improvido, provido o recurso da
ré.
A r. sentença de fls. 202/203, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao
autor.
Apela o autor (fls. 205/209). Sustenta que o
indeferimento do pedido de realização de nova perícia caracterizou
cerceamento de defesa. Alega que a análise do pedido de pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003513-06.2018.8.26.0526 -Voto no 35.352
3
diferença indenizatória depende da realização de nova perícia. Afirma que,
em caso de modificação da sentença, os ônus da sucumbência deverão ser
invertidos. Sob tais fundamentos, requer a anulação da r. sentença.
Apela a ré (fls. 227/237). Alega que as penalidades por
litigância de má-fé aplicada por meio da decisão de fls. 158/159 deverão ser
afastadas. Aduz que a petição de ajustes por ela apresentada pretendia o
esclarecimento da decisão saneadora, com fundamento no §1o, do art. 357,
do CPC. Ressalta que a decisão saneadora foi omissa com relação à
alegação de irregularidade da representação processual do autor. Sob tais
fundamentos, requer o afastamento das penalidades aplicadas.
Recursos contrariados (fls. 212/226 e 242/244).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o autor pretende o
recebimento da diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT, em
razão das lesões sofridas em um acidente ocorrido em 29.03.2017.
Relatou ter recebido administrativamente a importância
de R$3.375,00, correspondente a 25% do teto indenizatório. Sustenta ter
direito a receber R$9.450,00, correspondente a 70% do teto indenizatório,
havendo, portanto, uma diferença de R$6.075,00 pendente de pagamento.
A prova pericial realizada constatou que o autor
apresenta dano corporal parcial incompleto com repercussão funcional
intensa no tornozelo esquerdo, razão pela qual tem direito a indenização
correspondente a 18,75% do teto indenizatório, de acordo com a Tabela do
DPVAT e com os critérios estabelecidos pela Lei 6.194/1974.
O perito, ao examinar o autor e a documentação
acostada aos autos, analisou a sequela de acordo com os critérios
estabelecidos pela legislação do DPVAT. A impugnação ao laudo
apresentada pelo requerente não apresenta argumentos e documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003513-06.2018.8.26.0526 -Voto no 35.352
4
consistentes para infirmar as conclusões alcançadas pelo especialista,
expressando unicamente o descontentamento do autor com o resultado do
exame, contrário às suas pretensões.
Todavia, isso não é fundamento para determinar a
realização de nova perícia, não estando configurado, portanto, o
cerceamento de defesa alegado.
Assim, tendo a perícia constatado que o dano corporal
do autor é menor do que o dano apurado administrativamente, a
improcedência do pedido inicial era medida que se impunha, com
consequente atribuição dos encargos da sucumbência exclusivamente ao
autor.
Por outro lado, a petição de fls. 153/154 não é recurso
manifestamente
protelatório.
A
preliminar
de
irregularidade
da
representação processual não foi analisada pela decisão saneadora e a ré
apenas requereu que a alegação fosse apreciada.
Não está, portanto, caracterizada qualquer das
hipóteses previstas no art. 80, do CPC, a ensejar a aplicação das
penalidades.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do autor e
dou provimento ao recurso da ré para afastar as penalidades por litigância
de má-fé. Com fundamento no §11, do art. 85, do CPC, majoro os
honorários de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator